Tribunal: TRF3
Processo: 5001022-84.2022.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
209/689)

5001022-84.2022.4.03.6121

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001022-84.2022.4.03.6121

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE LEMES DE BESSA FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEONICE BATISTA MORAES DA SILVA - SP288698-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO EM PARTE DO PERÍODO. TEMA 208 DA TNU. ELEMENTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial (ruído) de 01/05/1989 a 30/06/1990 e 01/07/1990 a 04/11/1993, mantendo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado desde a DER (01/08/2019). A Autarquia alega a invalidade do PPP no intervalo de 1990 a 1993 por ausência de indicação do responsável técnico pelos registros ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do nome do responsável técnico em trecho específico do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) impede o reconhecimento da especialidade, à luz do Tema 208 da TNU, ou se tal vício pode ser suprido pela existência de elementos técnicos equivalentes e pela possibilidade de extensão das informações de períodos adjacentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora não seja o caso dos autos, haja vista que há responsável técnico que firo PPP, o Tema 208 da TNU, em seu item 2, admite que a ausência total ou parcial da indicação do responsável técnico no PPP pode ser suprida por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração.

No caso concreto, o PPP aponta exposição uniforme a ruído de 95,9 dB(A) para todo o período de 1989 a 1993, na mesma função (Mecânico de Manutenção) e empresa. A existência de responsável técnico identificado para o primeiro trecho permite a extensão da eficácia probatória para o intervalo subsequente, dada a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou na organização do labor.

Nível de ruído (95,9 dB) superior ao limite de 90 dB vigente à época, consolidando o direito ao cômputo especial e à aposentadoria por tempo de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS desprovido. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "A ausência de indicação do responsável técnico no PPP para período específico pode ser suprida pela extensão de dados técnicos de períodos anteriores ou posteriores informados no próprio documento, desde que atestada a mesma intensidade do agente nocivo para a mesma função e ambiente de trabalho, nos termos do item 2 do Tema 208 da TNU."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001022-84.2022.4.03.6121

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEONICE BATISTA MORAES DA SILVA - SP288698-A

APELADO: JOSE LEMES DE BESSA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, apenas para adequar os honorários advocatícios à Súmula 111 do STJ, mantendo, no mérito, o reconhecimento da atividade especial e a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Na petição inicial, o autor objetivava o reconhecimento da natureza especial do labor desempenhado nos períodos de 01/05/1989 a 30/06/1990 e 01/07/1990 a 04/11/1993, exposto ao agente nocivo ruído, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (01/08/2019).

A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer os referidos intervalos como tempo especial, determinar a conversão em tempo comum e condenar a Autarquia à concessão do benefício.

Em sede de apelação, o INSS insurgiu-se contra o reconhecimento da especialidade. A decisão monocrática ora agravada manteve o entendimento da sentença quanto ao mérito, reformando-a pontualmente no que tange aos honorários de sucumbência.

No presente agravo interno, o INSS sustenta, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade no período de 01/07/1990 a 04/11/1993. Alega que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) coligido aos autos padece de vício insanável, ante a ausência de indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para esse intervalo específico, o que retiraria a eficácia probatória do documento.

Intimada, a parte autora apresentou manifestação ao agravo interno, pugnando pela manutenção da decisão recorrida sob o argumento de que eventuais irregularidades formais no preenchimento do formulário pela empresa não infirmam o conteúdo técnico que atesta a exposição a ruído excessivo.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e da apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Mérito do Agravo Interno: Da Validade do PPP e a Extensão Técnica (Tema 208 da TNU).

O cerne da insurgência recursal diz respeito ao período de 01/07/1990 a 04/11/1993. O INSS sustenta que a ausência de indicação do responsável técnico pelos registros ambientais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para este intervalo específico impediria o reconhecimento da especialidade, conforme a tese fixada no Tema 208 da TNU.

O referido precedente, em sua redação definitiva após embargos de declaração, estabelece que a indicação do responsável técnico é necessária para a totalidade dos períodos. Contudo, o item 2 da tese ressalva que:

"2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo."

No caso concreto, o PPP (Id. Num. 276810306) atesta que o autor trabalhou como Mecânico de Manutenção II para a mesma empresa de forma ininterrupta. O formulário indica exposição a ruído de 95,9 dB(A) tanto para o período com responsável técnico identificado (01/05/1989 a 30/06/1990) quanto para o período subsequente ora questionado (01/07/1990 a 04/11/1993).

Além disso, as alegações do INSS não procedem. Há responsável técnico Eng. José Antônio N. Xavier que assina o Perfil Profissiográfico Previdenciário como responsável pelos registros ambientais.

Dessa forma, aplica-se também o item 2 do Tema 208: a existência de dados técnicos idênticos (95,9 dB) para funções idênticas, no mesmo ambiente fabril, constitui elemento técnico equivalente que permite a extensão da eficácia probatória para o intervalo subsequente. A emissão do PPP pela sucessora (Fibria Celulose S/A), declarando a continuidade da exposição sob o mesmo patamar de ruído, supre a omissão nominal do técnico, uma vez que não há evidência de alteração no layout ou na organização do trabalho que justificasse a alteração do nível de pressão sonora.

Considerando que o ruído apurado (95,9 dB) é muito superior ao limite de 90 dB vigente à época, e que a tese da TNU admite a suplência da omissão por elementos de extensão técnica presentes no próprio formulário, a manutenção da especialidade é medida que se impõe.

O reconhecimento dos períodos de 01/05/1989 a 30/06/1990 e 01/07/1990 a 04/11/1993 como especiais decorre da exposição a ruído acima dos limites legais.

Somados os períodos reconhecidos em sentença aos tempos comuns já averbados administrativamente, verifica-se que o autor preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (regras anteriores à EC 103/2019), uma vez que implementou o tempo necessário antes da vigência da reforma constitucional, sendo correta a fixação da DIB na DER (01/08/2019).

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Honorários Advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO EM PARTE DO PERÍODO. TEMA 208 DA TNU. ELEMENTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial (ruído) de 01/05/1989 a 30/06/1990 e 01/07/1990 a 04/11/1993, mantendo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado desde a DER (01/08/2019). A Autarquia alega a invalidade do PPP no intervalo de 1990 a 1993 por ausência de indicação do responsável técnico pelos registros ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do nome do responsável técnico em trecho específico do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) impede o reconhecimento da especialidade, à luz do Tema 208 da TNU, ou se tal vício pode ser suprido pela existência de elementos técnicos equivalentes e pela possibilidade de extensão das informações de períodos adjacentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora não seja o caso dos autos, haja vista que há responsável técnico que firo PPP, o Tema 208 da TNU, em seu item 2, admite que a ausência total ou parcial da indicação do responsável técnico no PPP pode ser suprida por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração.

No caso concreto, o PPP aponta exposição uniforme a ruído de 95,9 dB(A) para todo o período de 1989 a 1993, na mesma função (Mecânico de Manutenção) e empresa. A existência de responsável técnico identificado para o primeiro trecho permite a extensão da eficácia probatória para o intervalo subsequente, dada a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou na organização do labor.

Nível de ruído (95,9 dB) superior ao limite de 90 dB vigente à época, consolidando o direito ao cômputo especial e à aposentadoria por tempo de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS desprovido. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "A ausência de indicação do responsável técnico no PPP para período específico pode ser suprida pela extensão de dados técnicos de períodos anteriores ou posteriores informados no próprio documento, desde que atestada a mesma intensidade do agente nocivo para a mesma função e ambiente de trabalho, nos termos do item 2 do Tema 208 da TNU."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão